Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716995-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DIAS BAPTISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSIÇÃO DO STJ. 1. O art. 833, IV do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado no § 2o o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. Cobrança de dívida de valor amparada em cheque vencido é hipótese diversa do inadimplemento de obrigação de prestação de alimentos, umas das causas de afastamento da impenhorabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a regra da impenhorabilidade prevista no CPC, não obstante admita certa flexibilização, segundo as peculiaridades do caso concreto e preservada a dignidade mínima do devedor. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação atribuída ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido de ser possível a penhora de valores da conta corrente do recorrido até o limite de 30% (trinta por cento) para o pagamento de débito não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano atinente ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora entendeu no ID 13197198 – Pág. 7 que “a origem da dívida não se coaduna com as exceções legais que autorizam a constrição de verba de natureza salarial”. Ocorre que, para alterar tal entendimento, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1488600/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019), cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1531500/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015